Tribunal: STF
Processo: MS 38143
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por RAIMUNDO NONATO BRASIL, CARLOS ALBERTO DE SÁ, TEREZA CRISTINA REIS DE SÁ e ANDREIA DA SILVA LIMA no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:
a) Desde o início dos trabalhos da CPI DO COVID, em 04 de maio de 2021, a prefalada Comissão realiza a tomada de depoimento de diversas autoridades, analisa Pedidos e Requerimentos dos Senadores integrantes e decide sobre pedidos de quebra de sigilo, inclusive sobre prisão;
b) por consequência, o Senador Randolfe Rodrigues protocolizou o Requerimento n.º 1115/2021, por meio do qual requereu as quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemático de RAIMUNDO NONATO BRASIL, referente ao período de 1º de janeiro de 2020 até o presente momento; de CARLOS ALBERTO DE SÁ, através do Requerimento n.º 1094/2021, a partir de 1º de janeiro de 2020 até o presente momento; de TERESA CRISTINA REIS DE SÁ a partir de 1º de janeiro de 2020 até o presente momento;
c) os Senadores Alessandro Vieira e Randolfe Rodrigues fizeram os Requerimentos n.º 1105/2011 e 1116/2021 pelas quebras de 4 sigilos financeiro e fiscal de ANDREIA DA SILVA LIMA a partir de 1º de janeiro de 20218 até o presente momento e pelas quebras de sigilos telefônico e telemático desde abril de 2020 (anexo 05).;
d) os impetrantes, sócios e CEO da VTCLOG, sequer foram convidados a prestar esclarecimentos prévios como testemunhas perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, além de inexistirem quaisquer indícios, nem mesmo em plano indiciário, sobre o cometimento de ilicitudes, aliado ao fato de que as referidas quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemático são demasiadamente arbitrárias e desrespeitam os preceitos constitucionais, legais e processuais, ferindo diametralmente direito líquido e certo dos impetrantes, de maneira que se impõe a impetração desse mandamus para que esse c. Supremo Tribunal Federal determine a imediata suspensão das ordens de quebras de sigilo; 
e) os Requerimentos n.º 1115/2021, 1094/2021, 1114/2021, 1105/2021 e 1116/2021, itens 124, 120, 125, 122 e 123 da Pauta do dia 03/08/2021, aprovados pela Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado Federal para apurar ações e omissões do Governo Federal no combate à pandemia, intitulada como CPI DA PANDEMIA, foram pleiteados com argumentação que também baseou os Requerimentos n.º 1207/2021 e 1094/2021 em face da empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., considerando que ambas as empresas foram colocadas numa só unidade por parte da referida Comissão;
f) a justificativa utilizada para todos os Requerimentos diz respeito ao contrato firmado entre a empresa VTCLOG e o Ministério da Saúde, da qual os impetrantes Raimundo, Carlos e Teresa são sócios e a impetrante Andreia é CEO, após matéria jornalística veiculada na imprensa que teria apontado a suposta ocorrência de irregularidades;
g) inobstante alguns Senadores tenham esclarecido sobre a necessidade de destaque dos pedidos de quebra 16 de sigilo, o Presidente da Comissão, Senador Omar Aziz, simplesmente ignorou os destaques do Senador Marcos Rogério, incluindo os Requerimentos n.º 1115/2021, 1094/2021, 1114/2021, 1105/2021 e 1116/2021, sob exame, e aprovou as quebras de sigilos em desfavor dos ora impetrantes por meio de aprovação em bloco, aprovando em menos de um segundo, sem sequer ouvir os integrantes da Comissão;
h) os Requerimentos n.º 1115/2021, 1114/2021 e 1116/2021 pleitearam pelas quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemático de Raimundo, Teresa e Andreia a partir de janeiro de 2020; o Requerimento n.º 1094/2021 solicitou as quebras de sigilos fiscal e bancário desde janeiro de 2020; e o Requerimento n.º 1105/2021 que pleiteou pelas quebras de sigilos telefônico e telemático desde abril de 2020, fiscal e financeiro a partir de janeiro de 2018, foram todos aprovados em 03 de agosto de 2021, ignorando os alertas realizados pelo Senador Marcos Rogério sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da medida;
i) referidos pedidos apenas restaram fundamentados numa suposta confusão entre as empresas VTCLOG e VOETUR, baseado unicamente em “reportagem veiculada na imprensa por ter firmado contrato com o Ministério da Saúde com indícios de irregularidades”;
j) o único fundamento para subsidiar os Requerimentos n.º 1115/2021, 1094/2021, 1114/2021, 1105/2021 e 1116/2021 repousam em suposta reportagem veiculada na imprensa – sequer referenciada – que levantou suposições sobre indícios de irregularidades no contrato firmado com o Ministério da Saúde, em que o então Diretor de Logística, Roberto Dias, teria intermediado referida contratação por um preço 1.800% maior do que o recomendado pela área técnica;
k) o contrato em exame, utilizado para fundamentar as quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemático dos ora impetrantes, não possui qualquer indício das irregularidades veiculadas na imprensa, aliado ao fato de que a motivação dos Requerimentos apenas reside na suposição de que a empresa VTCLOG, da qual os impetrantes são sócios e CEO, teria sido contratada para prestar serviços em favor do Ministério da Saúde para a política nacional de imunização e que teria cometido irregularidades, sem sequer mencioná-las;
l) o conjunto de supostas acusações divulgadas e não formalizadas, embora veiculadas pela grande mídia, já ocasionou uma série de prejuízos reais à empresa dos impetrantes, a VTCLOG, os quais vão desde o abalo à sua reputação profissional – com impacto em sua clientela pública e privada (o que não se limita ao MS - apenas um de seus clientes) – até às suas relações de débito, crédito e obrigações financeiras;
m) a empresa dos impetrantes mantém mais de 1.000 empregos diretos, mais de 1.000 indiretos, um Centro de Distribuição e Armazenagem de 45.000m² de infraestrutura, com 12.500 posições porta-paletes de área refrigerada (composta por câmaras frias de 2°C a 8°C, -22°C, -35°C, e ultrafreezers a -70°C) e 30.500 posições porta-paletes de área climatizada, além de frota própria de 150 veículos refrigerados;
n) A VTCLOG agrega ao seu portfólio clientes privados e públicos, com destaque ao Ministério da Saúde (Sistema Único de Saúde – SUS), para quem atende mais de 5.500 municípios e todas as secretarias estaduais e municipais de saúde do país, sendo a única empresa responsabilizada pelo Governo Federal para distribuir as vacinas contra a COVID-19 em todo o território nacional, além de atender demandas judiciais através da entrega de medicamentos diretamente ao paciente;
o) mesmo com todas as dificuldades, o fornecimento de medicamentos, álcool em gel, testes PCR e rápidos, máscaras, luvas, aventais, respiradores, concentradores de ar, e, desde janeiro de 2021, vacinas, não parou um minuto sequer durante a Pandemia, sendo também responsável pela distribuição de oxigênio e usinas de oxigênio conforme demandas do Governo;
p) no período compreendido entre 18/01/2021 e 27/07/2021, foram distribuídas 150.821.718 (cento e cinquenta milhões oitocentos e vinte e um mil setecentos e dezoito) vacinas da COVID-19 em todos os Estados da Federação;
q) o vazamento de dados de uma empresa nos dias atuais, como está ocorrendo com a VTCLOG e seus representantes, afeta diretamente sua ordem financeira; afinal, exerce influência negativa na sua avaliação de crédito, uma vez que a empresa cai nas vedações de compliance das instituições financeiras;
r) os Requerimentos n.º 1115/2021, 1094/2021, 1114/2021, 1105/2021 e 1116/2021, todos aprovados em 03/08/2021, sem qualquer indicativo da prática de ilícito por parte dos impetrantes, sem mencionar os exatos fatos que justificam a violação de preceito constitucional e sem qualquer fundamentação ou motivação, além de demasiadamente absurdos, ocasionarão riscos insuperáveis à logística que tem sido empreendida na distribuição de vacinas ao longo do território nacional;
s) as decisões técnicas que levaram o Ministério da Saúde a contratar os serviços da VTCLOG decorreram de razões óbvias e conhecidas de todas as autoridades brasileiras, preocupadas em permitir que os brasileiros não consumissem medicamentos vencidos ou perdidos por falta de racionalidade logística, sem qualquer atuação de seus sócios ou CEO;
t) Para além disso, após a quebra do sigilo telefônico do ex-Diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, a falta de zelo com dados sensíveis, permitiu uma suspeita insólita contra a CEO da VTCLOG, Andreia da Silva Lima, ora impetrante, apenas com fundamento no fato de que os registros demonstraram que Dias teria conversado com Andreia em 135 ligações no período de um ano (uma média de 11,25 ligações por mês), somando quatro horas e dezoito minutos de ligações;
u) além das tratativas operacionais para atendimento do Sistema Único de Saúde durante a Pandemia, a ora impetrante, Andreia, enquanto CEO, também tratava dos assuntos administrativos, tais como a necessidade do pagamento pelos serviços prestados, de modo que com o mínimo de boa-fé, há que se compreender que o número de ligações é perfeitamente compatível com a verdadeira operação de guerra que a VTCLOG enfrentou para cumprir suas obrigações;
v) quanto ao fato de que os sócios e CEO tinham ligações com políticos que poderiam ter servido ilicitamente aos interesses da VTCLOG, tem-se como induvidoso que a matéria jornalística é amplamente falsa, já que teria apontado influência com Ricardo Barros que teria fechado a CENADI para contratar a VTCLOG. Ora, à época do Contrato n.º 311/2010, era Marcelo Castro, ex-Ministro e hoje Senador. Já o Contrato n.º 59/2018, realizado por meio de licitação pública, foi assinado três meses após a saída de Ricardo Barros do Ministério da Saúde.;
w) quanto às supostas ligações com políticos da cúpula do PP (atual Progressistas), chegou-se ao auge das elucubrações difamatórias: a existência de um “mensalinho” ou “propinoduto” de cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mensais, não é necessário enorme esforço de raciocínio; basta o mínimo de lógica para se refutar essa especulação mentirosa;
x) a inobservância da garantia da motivação ocasiona a nulidade de qualquer ato decisório, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo que idêntico procedimento se aplica à CPI, porquanto as mesmas limitações impostas aos magistrados também são a elas oponíveis;
y) os pedidos de quebras de sigilos foram deferidos pela CPI DA PANDEMIA por período muito anterior à crise sanitária, o que corrobora a necessidade de suspensão do mencionado ato, já que a dita CPI diz respeito às possíveis ações irregulares no período pandêmico que somente chegou ao Brasil em 2020;
z) a decisão tomada pela CPI não se reveste de proporcionalidade para as quebras de sigilo, pois além de a motivação ser inidônea, não há pertinência temática da diligência cautelar com o objeto a ser investigado, além de inexistir demonstração sobre a real necessidade da medida e não ter se demonstrado que o resultado a ser apurado não pode ser passível de confirmação por outro meio ou fonte lícita de prova, como a própria oitiva prévia dos impetrantes;
aa) Os Requerimentos n.º 1105/2021 e 1116/2021, que se referem a impetrante Andreia, também violam o art. 7º, inciso II, do Estatuto da Advocacia, já que se trata de advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil e, eventual cumprimento da medida determinada pela CPI, invadirá o sigilo de conversas, informações, dados sensíveis e documentos existentes entre advogada e seus patrocinados. 
Sob esse aspecto, o requerimento n.º 747/21, aprovado pela CPI DA PANDEMIA, da forma como redigido e aprovado, inevitavelmente violará sigilo profissional da impetrante e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo em vista que a advogada impetrante não está sendo investigada.
Postula-se, assim, o deferimento do pedido liminar para que se determine a imediata suspensão da eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1115/2021, 1094/2021, 1114/2021, 1105/2021 e 1116/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro, fiscal, telefônico e telemático, diante da inequívoca demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09. 
No mérito, com fulcro no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, requerem seja o presente Mandado de Segurança julgado totalmente procedente pelo colegiado do STF, com a confirmação da liminar deferida e com a consequente declaração de nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1115/2021, 1094/2021, 1114/2021, 1105/2021 e 1116/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro, fiscal, telefônico e telemático.
As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia.
Na sequência, vieram aos autos novas manifestações dos impetrantes.
Na primeira, crescem ao pleito liminar um pedido subsidiário, a fim de que acaso não se entenda pela suspensão in totum das quebras de sigilos, que se conceda parcialmente o pedido liminar para se determinar a limitação das quebras de sigilos apenas ao período relacionado à pandemia do COVID-19, respeitando-se o objeto da CPI DA PANDEMIA.
Na segunda, noticiam que “já houve divulgação ilícita dos dados sigilosos à imprensa”, razão pela qual requerem: a) que o pedido liminar dos eventos n.º 1 e 50 seja apreciado por Vossa Excelência para o fim de deferi-lo integralmente e para que seja determinada a imediata suspensão da eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1115/2021, 1094/2021, 1114/2021, 1105/2021 e 1116/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro, fiscal, telefônico e telemático, diante da inequívoca demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09; b) consequentemente, considerando que os dados já foram divulgados, que determine o lacre e a indisponibilidade de todo o material coletado com as quebras dos sigilos, até o julgamento do Mandado de Segurança; c) alternativamente, para o caso de indeferimento ou deferimento parcial, que determine a absoluta confidencialidade dos dados levantados, nos termos do art. 144 do RISF, os quais somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa; d) por derradeiro, que determine a remessa das informações sigilosas vazadas à Polícia Federal e à Polícia Legislativa para que apurem a inobservância do caráter secreto, confidencial e reservado de documentos sigilosos, nos termos do art. 144 do RISF e dos arts. 325 e 330 do Código Penal.
É relatório. Decido.
Inicialmente, observo que se admite como legítimo o controle jurisdicional pelo STF, em sede de mandado de segurança, de atos de Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas, uma vez que, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).
Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.
Por outro lado, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
Acerca do tema dos autos, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa , DJ de 18.10.2002)
É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.452/DF, Relator o Ministro Celso de Mello , DJ de 16/2/2001, in verbis :
- O sigilo bancário , o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.
As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência ( CF , art. 5º, XXXV).
As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais ( RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. (RTJ 173/808 grifos do autor).
Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do caso concreto e, para tanto, reproduzo a fundamentação exarada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:
Nos termos das justificações constantes dos Requerimentos em causa, aprovados pelo colegiado em 03 de agosto de 2021, tem-se que, conforme reconhecido pelos próprios impetrantes, que mencionam as justificativas para as transferências de sigilo: 
Para tanto, justificaram os pedidos de quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemático dos impetrantes, nos seguintes moldes: Requerimentos n.º 1115/2021, 1114/2021 e 1116/2021 (anexos 02, 04 e 06): 
A Em 2018, durante o governo de Michel Temer, o então Ministro da Saúde Ricardo Barros decidiu terceirizar a distribuição de vacinas para uma empresa privada, a VTCLog, de São Paulo. Para isso, Ricardo Barros decidiu fechar a Cenadi (Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos), que era diretamente subordinada ao governo e era responsável por essa logística há mais de duas décadas no Rio de Janeiro. A antiga Cenadi tinha dependências próprias sem custo, dentro do departamento de suprimento do Exército, na zona norte do Rio, em local próximo à Fiocruz, uma das maiores fornecedoras de insumos do Brasil.
A contratação da VTCLog, responsável inclusive pela distribuição das vacinas contra a Covid-19, sofreu diversas críticas de funcionários do Ministério da Saúde. Segundo uma servidora relatou, em janeiro de 2021, ao jornal Folha de São Paulo, “Depois que trocou, o que sentimos na ponta é que eles são novos e inexperientes, como se estivessem perdidos. E não é uma coisa pontual daqui, é todo mundo reclamando”. As críticas ao serviço eram constantes em grupos de whatsapp com representantes dos estados e do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Entre os exemplos apontados pela servidora, a empresa sinalizava que a remessa seria entregue de avião, mas chegava de caminhão, ou em dois caminhões enviados em horários diferentes (o que atrapalhava a checagem), assim como erros no quantitativo de itens e discrepâncias entre o “checklist” e o que estava dentro das caixas. Considerando que esta comissão parlamentar de inquérito está apurando graves denúncias envolvendo o Departamento de Logística do Ministério da Saúde e o então Diretor Roberto Dias, é importante aprofundar as informações que o conectam aos sócios da VTCLog. 
Assim como investigar se houve alguma irregularidade nos contratos entre a VTCLog e o Ministério da Saúde, inclusive para a distribuição das vacinas contra a Covid19. 
Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento. Requerimento n.º 1094/2021 (anexo 03):
Em 2018, durante o governo de Michel Temer, o então Ministro da Saúde Ricardo Barros decidiu terceirizar a distribuição de vacinas para uma empresa privada, a VTCLog, de São Paulo. Para isso, Ricardo Barros decidiu fechar a Cenadi (Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos), que era diretamente subordinada ao governo e era responsável por essa logística há mais de duas décadas no Rio de Janeiro. A antiga Cenadi tinha dependências próprias sem custo, dentro do departamento de suprimento do Exército, na zona norte do Rio, em local próximo à Fiocruz, uma das maiores fornecedoras de insumos do Brasil. A contratação da VTCLog, responsável inclusive pela distribuição das vacinas contra a Covid-19, sofreu diversas críticas de funcionários do Ministério da Saúde. Segundo uma servidora relatou, em janeiro de 2021, ao jornal Folha de São Paulo, “Depois que trocou, o que sentimos na ponta é que eles são novos e inexperientes, como se estivessem perdidos. E não é uma coisa pontual daqui, é todo mundo reclamando”. As críticas ao serviço eram constantes em grupos de whatsapp com representantes dos estados e do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Entre os exemplos apontados pela servidora, a empresa sinalizava que a remessa seria entregue de avião, mas chegava de caminhão, ou em dois caminhões enviados em horários diferentes (o que atrapalhava a checagem), assim como erros no quantitativo de itens e discrepâncias entre o “checklist” e o que estava dentro das caixas.
Considerando que esta comissão parlamentar de inquérito está apurando graves denúncias envolvendo o Departamento de Logística do Ministério da Saúde e o então Diretor Roberto Dias, é importante aprofundar as informações que o conectam aos sócios da VTCLog. Assim como investigar se houve alguma irregularidade nos contratos entre a VTCLog e o Ministério da Saúde, inclusive para a distribuição das vacinas contra a Covid19. Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento. 
Requerimento 1105/2021 (anexo 05): 
A sra. Andreia é diretora-executiva da empresa VTC Operações Logísticas e integra o grupo há mais de 17 anos. A referida empresa foi mencionada em reportagem veiculada na imprensa por ter firmado contrato com o Ministério da Saúde com indícios de irregularidades. Na oportunidade, o então Diretor de Logística, Roberto Dias, intermediou a contratação da empresa por um preço 1.800% maior do que o recomendado pela área técnica. No âmbito do Ministério da Saúde, a Consultoria Jurídica também emitiu parecer apontando os riscos da manutenção do contrato que poderia resultar em sobrepreço de mais de 17 milhões. Em que pese os subsídios técnicos e jurídicos, Roberto Dias permitiu a realização do pagamento e do aditamento contratual. Diante dos indícios de irregularidades e das inúmeras suspeitas de negociações ilícitas dentro da pasta ministerial, bem como do possível envolvimento do sr. Roberto Dias em inúmeros fatos relacionados à sua função, faz-se imprescindível a aprovação do presente requerimento de transferência, para investigar o verdadeiro papel da empresa nas negociações de preço e se houve recebimento de vantagem ilícita pelos empresários ou servidores públicos. Cabe ressaltar, ainda, que os serviços prestados pela empresa eram realizados pelo Ministério da Saúde, tendo em vista sua relevância para a política nacional de imunização. Entretanto, durante a gestão do Ministro Ricardo Barros na saúde, hoje deputado federal líder do governo, a central responsável pela logística foi fechada e a empresa VTCLog, do grupo Voetur, assumiu essa função. Desde então, não são raros os episódios de atrasos na entrega de produtos, prestação de serviço ineficiente e contratos vultuosos com a administração pública. Tais situações somente poderão ser esclarecidas com o acesso às informações aqui pleiteadas. O grupo Voetur, o qual a empresa VTCLog faz parte, tem histórico de contratos com a administração pública e já protagonizou investigações por superfaturamento e suspeitas de corrupção. Em 2004, o Ministério Público determinou investigação contábil e fiscal na Voetur Turismo, Voetur Cargas e Encomendas, Vip Service Club Turismo e Vip Service Locadora, e também contra os sócios da empresa. O objeto da investigação eram contratos de prestação de serviços para o fornecimento de passagens aéreas, transporte e armazenamento de cargas no Ministério da Saúde.
No mesmo período do início dos anos 2000, sindicância do Ministério das Relações Exteriores detectou fraudes envolvendo a empresa Voetur e outros atores, que indicava prejuízos para os cofres públicos de de mais de 100 milhões de reais. Em 2017, a Voetur também foi alvo de investigações no TCU, por irregularidades nos contratos com a FUNASA, especialmente nos termos aditivos. Desse modo, está amplamente demonstrado que a empresa em questão possui relações estreitas com a administração pública, estando presente em diversos contratos com diferentes ministérios e constante suspeitas de irregularidades. Portanto, o acesso às informações de sua diretora-executiva é primordial para estabelecer possíveis relações entre a empresa e as condutas desempenhadas pelos servidores do Ministério da Saúde. A gestão da saúde pública é atividade de alta relevância e deve ser conduzida com transparência e responsabilidade. Esta CPI não pode se furtar de buscar a verdade dos fatos para responsabilizar todos aqueles que contribuíram para a péssima gestão da saúde nesse momento de crise. 
Razões pelas quais roga-se aos nobres pares apoio para aprovação do presente requerimento. 
16. Como bem narrado através das justificações, os requerimentos em questão estão fundamentados.
Neste juízo de cognição sumária, inerente às medidas cautelares de urgência, julgo presentes os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que a motivação apresentada para as quebras dos sigilos se apoiou em fundamentos genéricos, pelo fato de os impetrantes serem, respectivamente, sócios e diretora-executiva de empresa supostamente envolvida em contratos irregulares com o Governo Federal, sem que houvesse individualização das condutas ou de possíveis ilícitos por eles praticados.
É indene de dúvidas de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, devendo, contudo, a partir de indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo, bem como a necessidade da medida extrema (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa , DJ de 18.10.2002).
Desse modo, a decretação de quebra de sigilo por comissão parlamentar de inquérito depende da indicação concreta de causa provável de envolvimento nos supostos atos investigados e não pode se fundamentar genericamente em razão dos cargos ocupados por aqueles têm seus dados devassados, como ocorre no caso, o que denota abuso e viola, a um só tempo, os princípios da motivação e da proporcionalidade.
Não houve, portanto, in casu, demonstração objetiva de uma causa provável a justificar a ruptura da esfera da intimidade dos impetrantes, indicação de fatos que demonstrem que tenham agido de forma a atrair sobre si o ônus decorrente da investigação, individualização de condutas a serem investigadas, indícios que tenham praticado quaisquer condutas ilícitas ou demonstração objetiva que os dados e informações buscados teriam utilidade para veicular o desenrolar da investigação.
Portanto, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1115/2021, 1094/2021, 1114/2021, 1105/2021 e 1116/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro, fiscal, telefônico e telemático dos impetrantes, com o consequente lacre e indisponibilidade de todo o material coletado com as quebras dos sigilos, até o julgamento deste Mandado de Segurança.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações complementares no prazo de lei.
Com ou sem informações, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator